Tribunal: TCU
Processo: 006.223/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.223/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander Borges (XXX.983.719-XX); Andre Luiz Vieira do Sacramento (XXX.582.137-XX); Andre Michielin Camara (XXX.112.720-XX); Andre Roberto Oliveira de Castro (XXX.182.317-XX); Antonio Gustavo Faria Lima (XXX.235.307-XX); Artur Macedo Araujo (XXX.294.191-XX); Asterio Jose Nuernberg Junior (XXX.875.339-XX); Bruno Gabriel Lobato de Oliveira (XXX.402.316-XX); Bruno Prado Fuster Pinheiro (XXX.988.318-XX); Bruno de Almeida Horn (XXX.579.908-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.